Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDA ATÍPICA. FALTA DE RAZOABILIDADE.
1. Para a aplicação de medidas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. O levantamento de extratos bancários não configura medida efetiva e razoável por implicar em quebra do sigilo bancário e possível violação da intimidade do devedor
3. Recurso conhecido e desprovido.